Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALIMENTOS. CÔNJUGES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação.
2. Durante o tempo que vigora a sociedade conjugal, não há se falar em prestação de alimentos, eis que a incumbência de prover o sustento da família é do casal. O dever de prestar alimentos só surge com o término da convivência conjugal, onde a obrigação de sustento avoca outra condição, consubstanciando-se na prestação de alimentos. 2.1. Enquanto cônjuges, existe o dever de ajuda, onde cada um deve proporcionar ao outro tudo que seja necessário para sua sobrevivência, o que se equivale aos alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida.